Tribunal: TJDFT
Processo: 0720129-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720129-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a decisão de ID 123083547 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por WILSON ARCANJO JUSTINO em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de formação de litisconsórcio ativo. Afirma, em suma, que foi contratado pelo SINDIRETA/DF para defender os filiados da entidade sindical nas ações envolvendo o tíquete alimentação; que o agravado optou por promover o cumprimento individual da sentença com advogado diverso; que o destaque dos honorários contratuais pactuados está previsto no artigo 22, §4o, da Lei n. 8.906/94; que o artigo 22, §7o, da Lei n. 8.906/94, introduzido pela Lei n. 13.725/2018 é norma de natureza processual, com aplicabilidade imediata. Requer, liminarmente, o deferimento dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), em seu benefício, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas no ID 36492887. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. É certo que o sindicato possui legitimação para ajuizar ação coletiva, na condição de substituto processual dos sujeitos vinculados a determinada categoria, bem como que o título executivo judicial alcança toda a categoria profissional. Contudo, as relações de natureza obrigacional firmadas entre o sindicato e determinado escritório de advocacia não vinculam, indistintamente, os servidores públicos vinculados à categoria. Dessa forma, o destaque dos honorários contratuais demanda a existência prévia de vínculo contratual entre o exequente e o agravante. Na hipótese, a parte agravante reconhece que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado exclusivamente com o SINDIRETA/DF, não se verificando o liame contratual com a parte agravada. Dessa forma, não é cabível a dedução da quantia prevista no contrato firmado, na forma prevista no artigo 22, §4o, da Lei n. 8.906/94, sem olvidar que o contrato firmado não previu a faculdade prevista no §7o do mencionado dispositivo legal. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o contrato pactuado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.017.437/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022). De igual modo, esta e. Turma já decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA REJEITADA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A legitimação extraordinária do sindicato para a defesa dos interesses dos integrantes da categoria não retira a obrigatoriedade de apresentação de contrato de honorários advocatícios, firmado com cada filiado, para a retenção prevista no artigo 22, § 4o, do Estatuto dos Advogados, em face da ausência relação jurídica contratual entre estes e o escritório contratado. (Acórdão 1274736, 07092435720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020). No mesmo sentido, Acórdão 1320955, 07380456520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021. Portanto, não está verificada a probabilidade do direito, imprescindível à antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Aos agravados, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 26 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora